Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-11.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000489-11.2010.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOÃO DE DEUS PINTO NETO DE COITE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF, DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E DA LEI ESTADUAL N.º 13.729/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra João de Deus Pinto Neto de Coité, sob fundamento de ausência de interesse processual e de pressupostos válidos para o regular desenvolvimento do feito. A dívida executada, no valor de R$ 9.015,08, tramitava há mais de 15 anos, sem que o devedor fosse citado. Consta nos autos certidão do Oficial de Justiça atestando o falecimento do executado como razão da não realização da citação. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da parte exequente quanto à aplicação do Tema 1184 do STF; e (ii) saber se a extinção da execução fiscal se justifica, à luz do valor do débito e da ausência de demonstração de medidas administrativas prévias, nos termos da tese de repercussão geral firmada pelo STF, da Resolução CNJ n.º 547/2024 e da Lei Estadual n.º 13.729/2017. III. Razões de decidir: 3. Inexistência de nulidade por violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o Estado foi previamente intimado a manifestar interesse no prosseguimento da execução. 4. O princípio da não surpresa deve ser interpretado em consonância com outros valores constitucionais e processuais, especialmente os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, previstos no art. 5.º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. 5. Isso porque a exigência de manifestação prévia das partes não pode ser compreendida de forma a impor formalismos desnecessários que apenas retardem a solução da controvérsia. Uma vez oportunizado ao exequente se pronunciar acerca do interesse processual, como efetivamente ocorreu nos autos, e tendo o magistrado proferido sentença logo em seguida com base nestes fundamentos, não há violação ao contraditório substancial nem ao princípio da não surpresa. Ao contrário, prestigia-se a eficiência da prestação jurisdicional, evitando-se a perpetuação de demandas inócuas que tramitam por décadas sem qualquer perspectiva útil de satisfação do crédito. 6. O sistema de nulidades no processo civil brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo dano à parte. Assim, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a ausência de prévia oitiva do apelante, tal vício estaria superado com a interposição da presente apelação, oportunidade em que a parte pôde expor amplamente suas razões e impugnar, de forma fundamentada, a aplicação do precedente questionado. 7. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 8. Assim, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, o STF reconheceu a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir e condicionou o seu ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, como também do protesto do título, salvo quando comprovada sua inadequação. 9. O valor da dívida executada é inferior ao piso estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 (R$ 10.000,00) e também àquele fixado pela Lei Estadual n.º 13.729/2017 (R$ 20.000,00), que autoriza a Procuradoria Geral do Estado da Bahia a não ajuizar execuções fiscais com valores abaixo desse patamar. 10. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. Desta forma, o Tema 1184 do STF possui eficácia imediata e vinculante, não havendo necessidade de trânsito em julgado para sua aplicação. A ausência de diligências eficazes por mais de uma década reforça o desinteresse processual. 11. Inaplicabilidade do valor global de débitos vinculados ao CPF do executado para afastar o critério de “baixo valor”, quando inexistente conexão entre as execuções. 12. Inviável considerar o valor consolidado de R$ 601.000,00 apresentado pelo apelante, porquanto o montante refere-se ao somatório de débitos vinculados ao CPF do executado perante a Fazenda Estadual e não exclusivamente à presente execução. A dívida em cobrança nestes autos, conforme Certidão de Dívida Ativa de ID 88164877, ajuizada em 2009, é de R$ 4.284,05, atualizada para R$ 9.015,08 em agosto de 2024, quantia inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 e também ao patamar de R$ 20.000,00 previsto na Lei Estadual n.º 13.729/2017. A tese do Tema 1184 do STF e os critérios do CNJ determinam que se considere apenas o valor da execução em curso, salvo em hipóteses de apensamento, o que não ocorre no caso concreto, razão pela qual não prospera a tentativa de justificar a continuidade do feito com base em valores globais de débitos não reunidos neste processo. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura violação ao princípio da não surpresa a prolação de sentença com base no Tema 1184 do STF quando oportunizada à parte manifestação sobre o interesse processual. 2. A execução fiscal de dívida inferior a R$ 10.000,00 pode ser legitimamente extinta por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Também se aplica a extinção nos casos em que o valor seja inferior a R$ 20.000,00, conforme previsto na Lei Estadual nº 13.729/2017.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 10, 17, 330, III, 485, I, IV e VI; Lei Estadual n.º 13.729/2017, art. 1.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000489-11.2010.8.05.0248 tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado JOÃO DE DEUS PINTO NETO DE COITE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22